Tribunal: STF
Processo: HC 113724
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. Condenação. Pena. Privativa de liberdade. Prisão. Aumento da pena-base pela natureza e quantidade de droga. Inviabilidade. Apreensão de 2,37g de cannabis. Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Incidência. Ordem concedida. Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base, não, porém, quando em aberta desproporcionalidade, caso em que pode remediá-la o uso de habeas corpus.